Tribunal: TJMT
Processo: 1006250-44.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006250-44.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ERIKA PAES LEMES PAIVA - CPF: 054.482.371-00 (ADVOGADO), HOLDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 41.341.232/0001-90 (AGRAVANTE), FLAVIA JANAINA BRITO DE OLIVEIRA CANAVARROS - CPF: 760.410.341-34 (AGRAVADO), OMAR LINS CANAVARROS JUNIOR - CPF: 458.442.401-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FELIPPE CANAVARROS CALDART - CPF: 006.286.101-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. DESBLOQUEIO SEM PRÉVIA OITIVA DO EXEQUENTE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE PELO JUÍZO DE ORIGEM. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisões que determinaram o desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD em execução de título extrajudicial, sob o fundamento de natureza salarial, sem prévia oitiva da parte
exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o desbloqueio de valores penhorados sem prévia intimação do exequente viola o contraditório e configura decisão surpresa; (
ii
) estabelecer se é possível a relativização da impenhorabilidade de verbas salariais no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O desbloqueio de valores sem prévia oitiva do exequente viola os
arts
. 9o e 10 do CPC, por configurar decisão-surpresa em incidente processual que exige contraditório prévio.

4. A impenhorabilidade de verbas salariais, prevista no art. 833, IV, do CPC, não é absoluta, podendo ser relativizada em situações excepcionais.

5. A relativização exige a verificação de que o devedor aufere renda superior ao necessário à subsistência, inexistindo comprovação de comprometimento do mínimo existencial.

6. O ônus de demonstrar a natureza impenhorável e a essencialidade dos valores recai sobre o executado, sendo insuficientes alegações desacompanhadas de prova idônea.

7. A inexistência de indicação de bens alternativos pelo devedor reforça a possibilidade de constrição parcial de rendimentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. O desbloqueio de valores penhorados exige a prévia oitiva da parte exequente, sob pena de violação ao contraditório. 2. A impenhorabilidade de verbas salariais pode ser relativizada em caráter excepcional, desde que preservado o mínimo existencial.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 9o, 10 e 833, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.073.239/MS; STJ,
AREsp
2.750.841/DF; STJ,
AgInt
no REsp 1.936.670/SP.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR/JUIZ CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
HOLDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

em face da
s
decis
ões
proferida
s
pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1043672-61.2025.8.11.0041, que determin
aram
o desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD nas contas da executada.

A agravante
(id. 346059397)
sustenta violação ao contraditório e à ampla defesa
e a vedação a decisão surpresa
,
pois os valores foram desbloqueados sem que a exequente pudesse se manifestar sobre a penhora
. A
firma que
há

a
possibilidade de relativização da impenhorabilidade salarial, considerando que a executada aufere remuneração mensal de R$ 22.550,51, equivalente a 13,9
salários-mínimos
.

Pede
a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma das decisões para manter a penhora ou, subsidiariamente,
que seja
determina
da
sua prévia intimação
acerca da impugnação à penhora
.

Indeferido
o pedido de efeito suspensivo
(id. 347673373).

A agravada apresentou contrarrazões sustentando a correção das decisões agravadas e a impenhorabilidade absoluta das verbas salariais
(id. 348027382)
.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO

VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR):

Presentes os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos do recurso.

A controvérsia e
nvolve
à legalidade do desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD sob o fundamento de ostentarem natureza salarial e à observância do contraditório na decisão que determinou o desbloqueio.

Do
princípio do
contraditório
e da vedação à decisão-
supresa

O primeiro ponto a ser enfrentado diz respeito à alegada violação aos
arts
. 9o e 10 do CPC, que consagram o princípio do contraditório e vedam a prolação de decisão-surpresa.

O art. 9o do CPC estabelece que não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida, enquanto o art. 10 dispõe que o juiz não pode decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Configurada a violação, uma vez que as decisões permitiram o desbloqueio dos valores sem ouvir o exequente, em uma
situação
que
não configura tutela provisória de urgência, mas sim decisão definitiva sobre impugnação à penhora, que resolve incidente processual com base em documentos apresentados unilateralmente pela executada.

Corroborando:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. ARTIGO 833, IV E X, DO CPC. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, determinou o desbloqueio de R$ 17.531,33 (dezessete mil quinhentos e trinta e um reais e trinta e três centavos) encontrados na conta bancária do executado, sob o fundamento de que são inferiores a 40
salários mínimos
. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa ao determinar o desbloqueio dos valores sem prévia intimação da parte exequente; e (
ii
) estabelecer se o executado comprovou que os valores bloqueados possuem natureza alimentar ou configuram reserva de poupança para justificar a impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV e X, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 833, IV e X, do CPC, prevê a impenhorabilidade de salários e valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40
salários mínimos
, sendo que essa proteção pode ser estendida a contas correntes desde que comprovado que os valores possuem natureza alimentar ou configuram reserva de economia. 4. O Superior Tribunal de Justiça entende que a impenhorabilidade de valores inferiores a 40
salários mínimos
não é absoluta, podendo ser afastada caso não fique demonstrado que a quantia bloqueada é essencial para a subsistência do devedor e de sua família (
AgInt
no REsp 1833911/RS). 5. O ônus da prova acerca da origem e destinação dos valores bloqueados recai sobre o devedor, sendo insuficiente a simples alegação de que se trata de verba salarial sem a devida comprovação documental (
EREsp
1.582.475/MG). 6. No caso concreto, o executado não demonstrou a habitualidade dos depósitos como salário nem comprovou que os valores possuem natureza alimentar, limitando-se a apresentar extratos bancários parciais e sem elementos suficientes para afastar a penhora. 7. A ausência de intimação prévia da parte exequente para se manifestar sobre a alegação de impenhorabilidade configura violação ao contraditório e à ampla defesa, tornando prematura a decisão de desbloqueio dos valores. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido para reformar a decisão agravada e determinar a manutenção do bloqueio dos valores penhorados, salvo posterior e efetiva comprovação pelo executado de que se trata de quantia impenhorável nos termos do artigo 833, IV e X, do CPC.

Tese de julgamento:

1. A impenhorabilidade de valores inferiores a 40
salários mínimos
em conta corrente exige comprovação do caráter de reserva de economia ou destinação à subsistência, nos termos do artigo 833 do CPC.

2. O desbloqueio de valores com fundamento na impenhorabilidade deve observar o contraditório, sendo inválida a decisão que o determina sem prévia intimação da parte exequente.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e X.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1833911/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 06/02/2020,
DJe
17/02/2020; STJ,
EREsp
1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03/10/2018,
DJe
16/10/2018; TJ-MT, AI 1022626-47.2022.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 03/12/2024

(N.U 1032374-35.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2025,
Publicado
no DJE 13/02/2025)

A

agravante
tinha legítimo interesse em se manifestar sobre a natureza dos valores bloqueados, a suficiência e idoneidade dos documentos apresentados pela executada, a existência de gastos não essenciais evidenciados nos extratos bancários, a possibilidade de penhora parcial preservando o mínimo existencial e a ausência de indicação de bens alternativos pela executada.

A urgência invocada pel
a decisão agravada
não se verifica concretamente, pois os valores já estavam bloqueados,
restando saldo para utilização,
não havendo risco de
perecimento
.

Portanto, houve violação ao contraditório,
viciando
as decisões agravadas.

Da impenhorabilidade

O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, salários e remunerações, tratando-se de regra de proteção ao devedor fundada no princípio da dignidade da pessoa humana e na garantia do mínimo existencial.

Contudo, a impenhorabilidade não é absoluta. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, em situações excepcionais, é possível a penhora de percentual dos rendimentos do devedor, desde que preservado o mínimo existencial, o devedor aufira remuneração significativamente superior às suas necessidades básicas e haja proporcionalidade entre o sacrifício imposto ao devedor e o direito do credor.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DINHEIRO. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. COMPROMETIMENTO DE SUBSISTÊNCIA. AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. BEM IMÓVEL. DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE EVENTUAL. RESERVA DESTINADA AO MÍNIMO EXISTENCIAL. CASO CONCRETO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. A impenhorabilidade do salário pode ser mitigada em respeito ao princípio da máxima efetividade da execução, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana. 2. O acórdão vergastado assentou que não há comprovação do comprometimento da subsistência do devedor, razão pela qual a penhora da quantia bloqueada de R$ 2.354,60 (dois mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e sessenta centavos) afigurava-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta à Súmula n. 7 do STJ. 3. A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do STF. 4. São impenhoráveis os valores depositados em poupança e, eventualmente, os depositados em conta corrente ou outra aplicação financeira se comprovado que o valor corresponde a reserva destinada a assegurar o mínimo existencial. 5. No caso concreto, o Tribunal estadual entendeu que não há comprovação do comprometimento da subsistência de um dos devedores em decorrência da constrição em sua conta corrente. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (REsp n. 2.073.239/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE SUBSISTÊNCIA DIGNA. 1. Ação em fase de cumprimento de sentença. 2. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedente da Segunda Seção. 3. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e provido. (
AREsp
n. 2.750.841/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 10/4/2025.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/2015. PENHORABILIDADE DOS VENCIMENTOS DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DE PERCENTUAL PARA GARANTIA DA SUBSISTÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/2015. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, "A relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, reveste-se de caráter excepcional e só deve ser realizada quando inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares" (
EREsp
1.874.222/DF, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL,
DJe
de 24/5/2023). 3. Na hipótese, comprovou-se que o agravado envidou todos os esforços para localizar bens passíveis de constrição, sendo infrutíferas as tentativas, ao passo que o agravante não cumpriu a obrigação de pagamento da indenização por danos material e moral, nem indicou bens à penhora, de modo que não se afigura incorreta a determinação da Corte de origem de reduzir o percentual penhorável para 20% (vinte por cento) do salário líquido, até o limite da execução, permitindo-se ao credor receber o valor exequendo, sem prejuízo à dignidade pessoal do devedor. Incidência da Súmula 83 do STJ. 4. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no REsp n. 1.936.670/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024,
DJe
de 4/11/2024.)

No caso concreto, estão presentes os requisitos para a relativização.

A
agravada (
executada
)
aufere R$ 22.550,51 brutos mensais
(holerite id. 346085858)
, equivalente a aproximadamente 13,9
salários-mínimos
. Mesmo após os descontos obrigatórios, o valor líquido disponível é substancialmente superior ao necessário à subsistência digna.

A agravada não comprovou, de forma idônea, que a totalidade de seus rendimentos é indispensável à sua subsistência. As planilhas de despesas apresentadas têm caráter unilateral e não vieram acompanhadas de documentação comprobatória. Os extratos bancários evidenciam gastos não essenciais, demonstrando que a executada possui margem financeira para contribuir com a satisfação do crédito exequendo.

A dívida compreende o valor de R$ 119.281,49 (id. 346085852), e e
mbora não se trate de dívida alimentar, cuida-se de obrigação
p
ropter

rem
, de natureza condominial, essencial à manutenção do edifício e aos interesses da coletividade de condôminos
. A executada é proprietária da unidade autônoma, tendo o dever legal de contribuir com as despesas comuns.

Os valores então bloqueados (
R$ 6.575,57 – id. 346085857
; R$ 7.605,16 – id. 346085863
)
representam
percentual razoável que não compromet
e
a subsistência
da agravada
,

e possibilitam o não
esvaz
iamento
complet
o

d
o direito do
credor. A
jurisprudência tem admitido a penhora de 10% a 30% dos rendimentos líquidos.

Quanto ao ônus de indicar bens alternativos, embora o art. 805 do CPC se refira primordialmente à escolha entre diversos bens penhoráveis, s
eu fundamento
também se aplica à discussão sobre a impenhorabilidade.

A alegação de
que a penhora compromete a subsistência
da agravada põe sob ela
o ônus de indicar meio alternativo para satisfação do crédito. No caso, a executada não indicou qualquer bem alternativo, limitando-se a pleitear o desbloqueio integral.

Está c
onfigurada
a violação ao contraditório e a
possibilidade de poder ser feito o bloqueio de valores d
o salário da agravada
, ao menos em parte
.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de agravo de instrumento,
para

manutenção dos bloqueios dos valores (R$ 6.575,57 – id. 346085857; R$ 7.605,16 – id. 346085863)
.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz convocado
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026